Tribunal: TJDFT
Processo: 0737239-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL REMETIDO À LEILÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PENHORA. PUBLICAÇÃO CORRETA. CADASTRO NO PJE. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
1. Não conhecido o requerimento, por configurar supressão de instâncias, sobre tema ainda não apreciado pelo Juízo da causa, pois a interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão agravada.
2. Inexistência de nulidade quanto à intimação de patrona em razão de inclusão de duplo zero à esquerda dos dígitos identificadores da inscrição OAB, tal como cadastrado no sistema do PJE.
3. Não arguição de nulidade em primeira oportunidade, e atendimento às demais intimações, demonstram a ausência de prejuízo ou ineficácia da publicação.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.